Tribunal: STF
Processo: Rcl 81438
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Jucelino dos Santos contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná no Processo nº 0010433-62.2023.8.16.0058, ante o afirmado descumprimento da Súmula Vinculante 4.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular, pois, 



    apesar de restar reconhecido no acórdão que o adicional de insalubridade é pago com base na tabela geral de vencimentos, e que o valor de referência inicial corresponde ao valor do salário mínimo federal, em momento algum foi apresentado nos autos a tal tabela de vencimentos, tampouco foi apresentada uma lei complementar que informasse que o valor inicial de referência coincide com o valor do salário mínimo.



    Ao final requer:



    Que seja cassada a decisão acima descrita proferida pela 4ª Turma Recursal do TJ/PR, a fim de assegurar o preceito constante na Súmula Vinculante n.º 4, do STF ante a inexistência de tabela geral de vencimentos mencionada no parágragfo 2º do art. 86 do Estatuto de Luiziana (LC 23/1997) e considerando a comprovação de que o pagamento do adicional de insalubridade foi vinculado ao salário mínimo Federal (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    O paradigma desta reclamação é a Súmula Vinculante 4, cujo teor transcrevo:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    O acórdão reclamado consignou o seguinte:



    [...] 3. O §2º do artigo 86, da Lei Municipal nº 23/1997, estabelece que o adicional de insalubridade será calculado sobre o valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município. 



    4. A vedação constitucional contida no art. 7º, IV, da Constituição Federal refere-se exclusivamente à vinculação direta ao salário mínimo como indexador de vantagens remuneratórias, o que não ocorre na hipótese dos autos.



    5. A Súmula Vinculante nº 4 do STF proíbe o uso do salário mínimo como base de cálculo de benefícios e vantagens, mas não impede que a administração pública adote outros critérios de indexação, desde que não haja vinculação direta ao salário mínimo. 



    6. A fixação da base de cálculo sobre o menor piso salarial pago pelo Município não representa afronta à Constituição ou à jurisprudência vinculante, pois não há vinculação formal ao salário mínimo. 



    7. O Poder Judiciário não pode substituir a base de cálculo fixada por lei, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e ao princípio da legalidade administrativa. 



    8. A interpretação sistemática do art. 86 da Lei Municipal nº 23 /1997 impõe a prevalência da regra específica do §2º sobre o caput do dispositivo, fixando de forma clara a base de cálculo do adicional (doc. 9, p. 1).



    Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na substituição de base de cálculo do adicional de insalubridade legalmente prevista. 



    Na verdade, é o reclamante que pretende substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei, o que afrontaria a Súmula Vinculante 4. 



    Dessa forma, a autoridade reclamada proferiu decisão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. 



    Destaco, por relevante, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.111 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial. Precedentes. II - No caso, a base de cálculo utilizada pela legislação municipal não é o saláriomínimo, mas a referência inicial de tabela de vencimentos. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.425 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023).



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Adicional de insalubridade. Súmula Vinculante 4. Valor fixo. Referência ao piso salarial estadual. Jurisprudência do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que manteve a aplicação de decreto municipal que fixa o adicional de insalubridade com base no piso salarial estadual, sem vinculação direta ao salário mínimo. 2. A parte agravante alega que a decisão recorrida viola a Súmula Vinculante 4, que veda a vinculação de vantagens de servidores públicos ao salário mínimo. 3. A decisão agravada entendeu que o decreto municipal utiliza o piso salarial estadual como mera referência, sem indexação automática ao salário mínimo. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do adicional de insalubridade com base no piso salarial estadual, sem vinculação direta ao salário mínimo, viola a Súmula Vinculante 4. III. Razões de decidir 5. O STF firmou entendimento de que, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de vantagens de servidores públicos nem ser substituído por decisão judicial. 6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não viola a Súmula Vinculante 4 a decisão judicial que, reconhecendo a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, determina o pagamento do adicional com base em outro parâmetro válido, como o vencimento básico ou um valor fixo, desde que não haja nova vinculação ao salário mínimo. 7. A decisão da Turma Recursal, ao manter a aplicação do decreto municipal que estabelece um valor fixo referenciado no piso salarial estadual, sem vinculação direta ao salário mínimo, não afronta a Súmula Vinculante 4. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido (Rcl 76.697 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16/5/2025).



    Ademais, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação nesses casos, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:  



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. As diferenças apuradas no pagamento de vantagem devida a servidor público inativo obedece à correspondência com os valores estipulados a servidores da ativa, cuja remuneração está disciplinada em contrato coletivo de trabalho. A lei de regência não indica o salário mínimo como indexador do cálculo da vantagem. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 13.237 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2013).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação às decisões desta SUPREMA CORTE na RP 716, Rel. Min. ELOY DA ROCHA, DJe 13/03/1970; ADPF 53 MC-REF, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 18/03/2022; Tema 24-RG, RE 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 02/05/2013; Tema 41-RG, RE 563.965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/03/2009; RE 1.071.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14/06/2018; ARE 1.519.224, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 07/03/2025; RE 1.426.080-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 19/03/2025; ARE 1.526.509, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 27/11/2024; e o teor das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37 desta CORTE III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 77.812 AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/5/2025).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos idênticos ao dos autos: Rcl 81.44/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/7/2025; Rcl 82.149/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/7/2025; e Rcl 81.514/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 4/8/2025. 



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator